Tribunal: TJMT
Processo: 0030186-14.2009.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
IMPETRANTE(S):

S. M. C. A. REPRESENTADA POR SUA MÃE HOSANA BATISTA CANDIDA DO AMARAL

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Cuida-se originalmente de mandado de segurança impetrado por
Soraya Maria Candida do Amaral
, à época menor de idade e representada por sua mãe
Hosana Batista Candida do Amaral
, cujo acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo desta Corte ora pretende fazer cumprir.
Pelo que se denota dos autos, a segurança lhe foi concedida à unanimidade, nos termos do voto da Relatora convocada, Dra.
Marilsen Andrade Addario
, nos seguintes moldes:
Ante o exposto, concedo a segurança, para ratificar a liminar de fls.50/51 que determinou ao impetrado
fornecer à impetrante os medicamentos:
1
-Insulina Novomix 30 Flexpen (injetável);
2
- Insulina Humalog Lispro (injetável);
3
- Insulina Humulin NPH U 100 (injetável);
4
- Dimefor 850 mg (comprimentos) -
5
-Seringas para insulina – Ultra-Fine II – 8 mm x 0,3 mm de calibre; marca BD – (agulha curta)
, agora fixando o valor de R$2.000,00(dois mil reais) de multa diária para o caso de descumprimento da ordem mandamental.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 286/291).
Interposto recurso extraordinário, o então Vice-Presidente desta Corte, Des. Juvenal Pereira da Silva, determinou o
sobrestamento
dos autos até o julgamento do
Tema 06 da Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal (RE 566471/RN), conforme se vê das fls. 317.
Desde então, no entanto, por vezes noticiou-se o descumprimento do acórdão e procedeu-se ao bloqueio de verbas para o atendimento da demanda.
Agora, às fls. 612/613, a Exequente retorna aos autos para noticiar o descumprimento da ordem, indicando que a Secretaria de Saúde do Estado sequer possui previsão de disponibilização dos medicamentos.
Pois bem.
Diante do noticiado descumprimento da ordem mandamental,
intime-se pessoalmente
o senhor Secretário de Estado de Saúde para que, em 05 (cinco) dias, informe sobre o fornecimento dos medicamentos de que faz uso contínuo a
Sra. Soraya Maria Candida do Amaral
, indicados no acórdão, cuja cópia lhe deve ser enviada.
Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, intime-se a Exequente para que, em 05 (cinco) dias, forneça receituário médico atualizado em relação aos medicamentos cujo fornecimento foi garantido neste
mandamus
, bem como apresente 03 (três) orçamentos atualizados para a aquisição deles, requerendo, com a juntada de tais documentos, o que entender de direito.
Ademais, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias deverá a Exequente regularizar a sua representação processual, haja vista que atingiu a maioridade civil no curso desta ação mandamental e não mais necessita ser representada por sua genitora.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.